Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-55.2024.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000685-55.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JHENIFFER BEIA FRANCISCATO SIDLOSKI - CPF: 062.984.641-31 (RECORRIDO), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA CONEXÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte autora, em razão de atraso na conexão de sistema de microgeração de energia solar à rede elétrica. A parte autora instalou placas solares em sua residência e solicitou a conexão do sistema, mas a ré não cumpriu o prazo previsto na Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, o que teria causado danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso na conexão do sistema de microgeração de energia solar configurou falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da recorrente; e (ii) avaliar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado à gravidade da ofensa sofrida pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atraso na conexão de sistema de microgeração de energia solar ultrapassa o prazo de 60 dias estabelecido na Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, caracterizando falha na prestação do serviço por parte da recorrente.

4.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência da má prestação do serviço.

5.

O dano moral fica configurado pela necessidade de ajuizamento de demanda judicial após sucessivas reclamações administrativas não atendidas pela recorrente.

6.

A indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando que a parte autora não apresentou provas de humilhação, vexame ou abalo emocional profundo, havendo apenas dissabores decorrentes da demora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O atraso no cumprimento de prazo para conexão de sistema de microgeração de energia solar, previsto na Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor.

2.

A indenização por danos morais deve ser fixada de forma proporcional ao prejuízo sofrido, considerando a ausência de provas de dano emocional significativo.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, arts. 64, II e 88, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000685-55.2024.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Jheniffer Beia Franciscato Sidloski

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (Plenário Virtu
al)

VOTO

Colenda Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentados contra a sentença, que tem a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e
CONDENO
a parte requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).”.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de atraso na conexão de sistema de microgeração de energia solar na residência da autora.

A controvérsia se origina da alegação da autora de que, após ter instalado placas solares em sua residência e solicitado a conexão do sistema à rede de energia elétrica, a ré não cumpriu o prazo de 30 dias previsto na Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL para realizar a vinculação. A autora sustenta que, apesar de inúmeras cobranças, a Energisa não concluiu a ligação do sistema no prazo devido, o que teria causado danos materiais e morais.

Pois bem. Diante das provas constantes nos autos, verifica-se que o atraso alegado pela autora, de fato, ocorreu.

A Resolução Normativa no 1.000/2021, em seu art. 64, II, determina que a distribuidora de energia tem o prazo de 30 dias para elaborar e fornecer o orçamento de conexão e todas as condições técnicas, prazos e custos para unidades consumidoras com microgeração distribuída, quando há necessidade de obras no sistema de distribuição. Esse prazo começa a contar a partir da solicitação formal do consumidor.

Além disso, o art. 88 estabelece que as obras de conexão, quando necessárias, devem ser concluídas em até 60 dias para obras na rede de distribuição aérea em tensão menor que 2,3 kV, bem como em seu parágrafo 2o, inciso 1o, consta que essa contagem de prazo se inicia da aprovação do orçamento de conexão, em casos que não exista necessidade de devolução dos contratos assinados.

De acordo com os fatos noticiados, a necessidade de obras foi identificada no dia 04 de dezembro de 2023, conforme informado pela recorrente, pois nesse momento, foi constatada a necessidade de substituição de cabos e de um transformador para permiti a conexão do sistema de microgeração de energia solar. Logo, a partir dessa data, teria a recorrente 60 dias para realizar as obras, sendo a conclusão esperada para 04 de fevereiro de 2024. No entanto, somente foi concluída em 05 de março de 2024. Portanto, o prazo realmente foi ultrapassado.

Dessa forma, evidente a falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC que
atribui ao fornecedor de serviços responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O dano moral restou configurado ante as reclamações administrativas não atendidas, sendo necessário o ajuizamento da presente demanda judicial para ter sua pretensão satisfeita.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, visto que não foram apresentados indícios de que a autora sofreu humilhação, vexame ou dano emocional profundo, mas apenas os dissabores decorrentes da falha na prestação do serviço.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo a condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024